Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-18.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004107-18.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO VIVA A VIDA Advogado(s): MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO. MODALIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA VIA POSTAL NO PRAZO PREVISTO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DO PARTICIPANTE COM FUNDAMENTO NA DATA DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS QUE REGEM OS CERTAMES PÚBLICOS. PROVIMENTO DO RECURSO. Os entes públicos ou órgãos da Administração responsáveis pelo certame público devem prestar estrita observância aos ditames da legislação correlata e às normas editalícias, estabelecidas com o intuito de garantir-se a higidez e a isonomia na escolha do contratante, a fim de, reitere-se, preservar o melhor interesse da Administração. Demais disso, a aplicação das regras do edital deve ser dar não apenas em observância ao princípio da legalidade estrita, mas também à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a necessidade de afastar possíveis arbitrariedades que possam ocorrer no curso do certame. No caso sob análise, observa-se que a impetrante comprovou que realizou a postagem do envelope contendo a proposta respectiva no dia 29 de junho de 2020, portanto, dentro do prazo estabelecido na Cláusula 7.1 do Edital que utiliza a expressão “envio das propostas” e que, demais disso, no Subitem 7.4.1 prevê a possibilidade de entrega via postal da documentação. Não é razoável concluir que deveriam ser eliminadas as propostas que, inobstante encaminhadas no prazo previsto no Edital, não foram recebidas na sede física do ente licitante após a data prevista no Edital, considerando que se assim fosse estar-se-ia atribuindo aos licitantes a responsabilidade por eventual atraso imputável aos Correios. Demais disso, tendo em vista que, como dito, o Edital utiliza a expressão “envio das propostas”, a interpretação no sentido dado pela Comissão Licitante configura flagrante discriminação injustificada entre os participantes e, consequentemente, ofensa ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004107-18.2020.8.05.0039, em que figura como Apelante a ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA e Apelados o PRESIDENTE DA COMPEL (Comissão Permanente de Licitação), A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O PREFEITO DE CAMAÇARI, Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.